Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710692-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAO PERES GARCIA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão de ID 34882523, que indeferiu pedido de efeito suspensivo para afastar a multa diária (astreintes), em caso de não apresentação de extratos originais para subsidiar liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil (ID 35561716). Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil - CPC. Brasília-DF, 24 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator